Tribunal: TJBA
Processo: 8051060-57.2020.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051060-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL DOS REIS SANTOS Advogado(s): SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Delegado Geral da Polícia Civil e ao Diretor da Fundação VUNESP, no qual o impetrante pretende a correção de sua prova discursiva em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil, sob alegação de ter obtido pontuação superior ao mínimo exigido na prova objetiva, embora não classificado dentro do limite previsto em edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se candidato aprovado na prova objetiva, mas não classificado dentro do limite da cláusula de barreira, possui direito líquido e certo à correção da prova discursiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial no mandado de segurança, em matéria de concurso público, inicia-se com o ato concreto que causa lesão ao candidato, e não com a publicação do edital, afastando a alegação de decadência. O Secretário da Administração, o Delegado Geral e a banca examinadora possuem legitimidade para figurar no polo passivo, sendo responsáveis pela condução e execução do certame. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados até determinado quantitativo, constitui mecanismo legítimo de seleção administrativa. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira (Tema 376), por concretizar os princípios da eficiência e da meritocracia. O edital vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada sua flexibilização após a realização das provas, sob pena de violação à isonomia. A obtenção da nota mínima na prova objetiva não garante, por si só, o direito à correção da prova discursiva, sendo necessária também a classificação dentro do limite estabelecido. A exclusão do candidato fora do corte classificatório configura ato administrativo legítimo e vinculado, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial do mandado de segurança em concurso público inicia-se com o ato concreto de exclusão do candidato. 2. A cláusula de barreira prevista em edital é constitucional e vincula a Administração e os candidatos. 3. A aprovação na prova objetiva não assegura o direito à correção da prova discursiva quando o candidato não se classifica dentro do limite estabelecido no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, §1º, e art. 23; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL (Tema 376 da repercussão geral); TJBA, Apelação nº 8000043-90.2020.8.05.0256, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça